Tribunal: CARF
Processo: 35415.000208/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35415.000208/2005-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
SANTA ESMERALDA ALIMENTOS II LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2003
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em: 1) Não
conhecer do Recurso Voluntário apresentado por Transportadora Dirceu Ltda. 2) Conhecer em
parte dos Recursos Voluntários apresentados por Distribuidora de Carnes Vale do Mogi Ltda. e
Leme Distribuidora de Carnes Ltda., não conhecendo das matérias preclusas, rejeitar as
preliminares e negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000208/2005-54
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000208/2005-54

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 575/578), o qual transcrevo a seguir:
Trata-se de processo lavrado em 21/11/2003 e levado à ciência do sujeito passivo em
25/11/2003, composto pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD 35.592.880-9, referente às contribuições incidentes sobre a produção rural da
pessoa física equiparada a autônomo, inclusive alíquota SAT/RAT e contribuições
destinadas a terceiros (SENAR), decorrentes da sub-rogação verificada em virtude da
aquisição da produção rural da pessoa física pela pessoa jurídica, totalizando R$
67.596,10 (sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos).
Nos termos do Relatório Fiscal, a autuada faz parte do Grupo Econômico Campboi
conforme “Anexo Especial” e o lançamento refere-se à produção rural adquirida pela
empresa junto a produtores pessoas físicas, verificada conforme informações do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Posto Fiscal Estadual em Ibitinga –
SP.
Para a obtenção da base de cálculo, foi considerado o valor total das comercializações
da empresa, fornecido pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, excluindo-se
os valores relativos aos abates para terceiros.
A seguir, foram elaborados os Anexos A e B (dados fornecidos pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e Demonstrativo de Abate para Terceiros) e o “Anexo
Especial” elaborado pela fiscalização para tratar do grupo econômico. Este anexo
contém inúmeras informações com as quais a fiscalização busca demonstrar as relações
existentes entre as empresas integrantes do Grupo Campboi - a seguir discriminadas - às
quais foi atribuída a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado, o que se
deu com fulcro no artigo 124, I e II do CTN e artigo 30, IX da Lei 8.212/91.
- Frigorífico Caromar Ltda – CNPJ 52.471.729/0001-40;
- Frigorífico Santa Esmeralda Ltda – CNPJ 02.170.737/0001-88;
- Vitória Agroindustrial Ltda – CNPJ 03.201.870/0001-17;
- Transportadora Pereira & Dias Ltda – CNPJ 69.285.054/0001-47;
- RPMC Com de Carnes e Derivados Ltda – CNPJ 62.067.129/0005-06;
- ML Comércio de Carnes Ltda – CNPJ 56.066.020/0001-10;
- Meat Center Comércio de Carnes Ltda – CNPJ 01.222.671/0001-60;
- Santa Esmeralda Alimentos Ltda – CNPJ 02.172.552/0001-02;
- Casa de Carnes Amoreiras Ltda – CNPJ 53.121.349/0001-48;
- Santana Agroindustrial Ltda – CNPJ 05.148.550/0001-76;
- Distribuidora de Charque Campinas Ltda – CNPJ 01.767.548/0001-24;
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000208/2005-54

- Transportadora Dirceu Ltda – CNPJ 74.624.248/0001-60;
- Distribuidora de Carnes Vale do Mogi Ltda – CNPJ 57.622.466/0001-46;
- Leme Distribuidora de Carnes Ltda – CNPJ 05.038.439/0001-27;
- Corte Schefer Agropecuária S/A – CNPJ 62.617.782/0001-60;
- Vitória Guapiaçu Participações Ltda – CNPJ 05.274.340/0001-24;
- Máxima Central de Rastreabilidade Ltda – CNPJ 05.430.029/0001-27.
Da Impugnação:
Regularmente cientificada, a autuada apresentou impugnação alegando que:
- A fiscalização intimou a empresa a apresentar inúmeros documentos, mas não
retornou para analisá-los optando por diligenciar junto ao Ministério da Agricultura e
Posto Fiscal de Ibitinga para obter o valor do gado abatido. No entanto, a impugnante
apenas efetua o abate do gado de terceiros, sendo o Frigorífico Santa Esmeralda seu
principal cliente, mas não o único. Assim, não se sustenta a aferição, que foi efetuada
nos seguintes termos: da movimentação financeira da impugnante descontou-se o valor
recebido do Frigorífico Santa Esmeralda e considerou-se a diferença correspondente à
aquisição de gado próprio, presumindo ainda, que todo este gado fora adquirido de
pessoa física.
- A fiscalização ignorou a documentação disponibilizada pela impugnante e criou
modalidade de fato gerador fora das hipóteses legais. Não se admite presunção
decorrente da alegada omissão na apresentação de documentos e ainda que admitida
fosse, não poderia ser absoluta.
Ao final, pugna pelo acolhimento de seu pleito.
Da Diligência:
A Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva – Gex do INSS em
Araraquara emitiu despacho solicitando pronunciamento dos auditores-fiscais
responsáveis pela lavratura da NFLD.
Foi emitida Informação Fiscal na qual os srs. auditores examinaram documentos
disponibilizados no escritório dos procuradores da empresa e mantiveram sua posição
pela desconsideração de sua contabilidade e pela retificação do crédito tributário
lançado, apresentando planilhas com novos valores. Também noticiaram a alteração do
domicílio da notificada e que no novo endereço não foi encontrada empresa alguma.
Informaram, ainda, que ao retornarem ao escritório dos procuradores da empresa estes
não estavam presentes, tendo ali sido deixado novo MPF e novo TIAD para a
solicitação de outros documentos. Estes procuradores informaram posteriormente que
não dispunham de nenhum documento além daqueles anteriormente apresentados.
Das Impugnações das Responsáveis Solidárias:
Promovida a cientificação das responsáveis solidárias, apresentaram impugnação:
- Casa de Carnes Amoreira Ltda, Corte Schefer Agropecuária Ltda, Distribuidora de
Carnes Vale do Mogi Ltda e Transportadora Dirceu Ltda, todas trazendo os mesmos
argumentos em suas impugnações, nas quais alegaram que não integram o Grupo
Campboi. Tecem considerações quanto aos dispositivos legais que fundamentam a
responsabilidade tributária solidária e também quanto a necessidade de estreito vínculo
entre o contribuinte e o responsável solidário. Citam exemplos de sub-rogação em que
se transfere a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Concluindo, pugnam pela
exclusão da condição de responsáveis solidárias.
As empresas Distribuidora de Charque Campinas Ltda, Leme Distribuidora de Carnes
Ltda, Máxima Central de Rastreabilidade Ltda, Santana Agroindustrial Ltda,
Transportadora Pereira & Dias Ltda, Vitória Agroindustrial Ltda, Vitória Guapiaçu
Participações Ltda e Santa Esmeralda Alimentos Ltda apresentaram impugnações
também distintas para cada uma das empresas, com os argumentos explicitados no
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000208/2005-54

parágrafo anterior, acrescentando que a autuação decorre do descumprimento de
determinação legal e assim, a punição só pode alcançar o infrator e não se estender a
terceiros, respeitando-se assim o princípio da individualização da pena.
Da Decisão-Notificação:
Seguiram-se diligências com o intuito de promover a regularização da representação
processual das impugnantes e então, foi emitida a Decisão-Notificação – DN
21.028.0/0012/2006, na qual o lançamento foi julgado PROCEDENTE EM PARTE,
sustentando o procedimento efetuado durante a fiscalização para a apuração da base de
cálculo e o lançamento das contribuições, mantendo a responsabilização solidária
decorrente do grupo econômico e retificando o valor lançado em virtude das reduções
propostas pela fiscalização na Informação Fiscal resultante da diligência realizada.
Na mesma decisão foram consideradas intempestivas as impugnações referentes às
empresas: Transportadora Pereira & Dias Ltda, Transportadora Dirceu Ltda, Vitória
Guapiaçu Participações Ltda e Máxima Central de Rastreabilidade Ltda.
A DN em questão foi submetida ao Sr. Delegado da Receita Previdenciária em Osasco
que a homologou em 31/01/2006.
Do Recurso Voluntário:
A autuada apresentou recurso voluntário reprisando os argumentos formulados
anteriormente na peça impugnatória.
Também apresentaram recursos voluntários os Frigorífico Santa Esmeralda Ltda (massa
falida), e, em peça única, as empresas Vitória Agroindustrial Ltda, Casa de Carnes
Amoreiras Ltda, Santana Agroindustrial Ltda, Distribuidora de Charque Campinas Ltda,
Distribuidora de Carnes Vale do Mogi Ltda, Transportadora Pereira e Dias Ltda,
Transportadora Dirceu Ltda, Vitória Guapiaçu Participações Ltda, Máxima Central de
Rastreabilidade Ltda, Frigorífico Caromar Ltda, RPMC Comércio de Carnes e
Derivados Ltda, Meat Center Comércio de Carnes Ltda e Corte Schefer Agropecuária
S/A, questionando os documentos, os argumentos e a fundamentação legal adotadas
pela fiscalização para sustentar o grupo econômico caracterizado.
A Seção de Análise de Defesas e Recursos da Secretaria da Receita Previdenciária em
Osasco emitiu despacho apresentando contra razões aos recursos voluntários
interpostos. Na ocasião, posicionou-se pela admissibilidade dos recursos e a
manutenção da decisão proferida.
Os autos foram encaminhados à Segunda Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social – 2a. CaJ do CRPS que decidiu pela NULIDADE da
decisão de primeira instância, ante o reconhecimento de ofício da caracterização de
ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista
que os sujeitos passivos não foram cientificados do resultado da diligência realizada
antes da Decisão-Notificação proferida, tampouco tiveram a oportunidade de se
manifestarem a respeito.
Determinou-se ainda, após a cientificação e abertura de prazo para manifestação dos
sujeitos passivos, a emissão de decisão de primeira instância substitutiva àquela
anulada.
Retornando os autos à DRF de origem, procedeu-se a intimação de todos os sujeitos
passivos pela via postal ou por edital, mas nenhum deles apresentou nova manifestação.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 9a Turma da DRJ/RPO em
decisão assim ementada (e-fls. 574/584):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2003
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000208/2005-54

A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições devidas
pelo produtor rural pessoa física, previstas no artigo 25 da Lei 8.212/91.
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS/LIVROS OU APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS/LIVROS
CONTENDO IRREGULARIDADES.
A não apresentação da documentação solicitada pela fiscalização, bem como a
verificação de irregularidades na escrituração contábil da empresa, permitem que a
autoridade fiscal busque por outros meios a apuração da contribuição devida, cabendo
ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO. ESPÉCIES. CARACTERIZAÇÃO.
O Grupo Econômico pode ser de Direito, constituído nos moldes da Lei das S/A (Lei
6.404/76) ou de Fato, no qual se exige a comprovação de que as empresas, sob direção
única, combinavam recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou
participavam de atividades ou empreendimentos comuns.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/10/2013 (e-fls. 586,
613/615), a contribuinte não interpôs Recurso Voluntário.
As responsáveis solidárias também foram cientificadas da decisão recorrida (e-fls.
604/612, 616/642), mas apenas a Distribuidora de Carnes Vale do Mogi, a Leme Distribuidora
de Carnes e a Transportadora Dirceu apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 643/771). As três
peças possuem idêntico teor, nas quais a interessada, em apertada síntese:
- Suscita a nulidade do Auto de Infração pela ausência de julgamento de sua
defesa quanto à responsabilidade solidária imputada pela autoridade fiscal.
- Alega que não foi observado o devido processo legal para a sua inclusão como
co-responsável, tendo em vista a inexistência de ato administrativo explicitando os motivos para
a imputação realizada, o que impossibilitou o efetivo contraditório e a ampla defesa.
- Discorre sobre a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124 do
Código Tributário Nacional e sustenta que, no caso em exame, não há nos autos qualquer prova
ou justificativa que demonstre claramente a configuração dos requisitos legais para a sua
imposição. Aduz que é do Fisco o ônus de comprovar o enquadramento no referido dispositivo.
- Assevera que nunca teve qualquer relação com a devedora, desconhecendo
totalmente o teor da dívida.
- Defende a inaplicabilidade do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, uma vez que esta
trata de contribuições previdenciárias, como as incidentes sobre a folha de salários, não sendo
esse o caso dos autos.
- Alega que eventual existência de grupo econômico não justifica a imposição de
responsabilidade tributária.
- Afirma que não é responsável solidária pelos créditos tributários descritos e que
não há configuração de grupo econômico no presente caso.
- Aponta a nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva em razão da não
aplicação do disposto no art. 42, §5o, da Lei no 9.430/96.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000208/2005-54

- Sobre os juros de mora, expõe que a incidência da Taxa Selic sobre o suposto
débito não encontra respaldo jurídico.
- Defende que as multas aplicadas no lançamento ofendem os princípios
constitucionais da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco.
- Contesta a incidência de juros sobre a multa aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
Conhecimento
Os Recursos apresentados por Distribuidora de Carnes Vale do Mogi e Leme
Distribuidora de Carnes são tempestivos (e-fls. 772), contudo, devem ser parcialmente
conhecidos.
Deixo de conhecer das alegações sobre a inaplicabilidade do art. 30, IX, da Lei no
8.212/91, a nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva em razão do disposto no art. 42,
§5o, da Lei no 9.430/96, a incidência dos juros à Taxa Selic, a multa exigida e a incidência de
juros sobre multa. Tais questionamentos não foram suscitados nas Impugnações apresentadas (e-
fls. 166/168, 176/179), quedando-se preclusos.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o interessado inove em seu Recurso Voluntário para
incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
O Recurso interposto pela Transportadora Dirceu não deve ser conhecido por
ausência de litígio, haja vista que a Impugnação por ela apresentada foi considerada intempestiva
pela primeira instância (e-fls. 342, 578) e a empresa não trouxe nenhum argumento para
contrapor o decidido. Importante salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam apreciadas as questões relativas ao mérito do processo.
Preliminares
Impõe-se observar, preliminarmente, que as interessadas tiveram pleno
conhecimento dos fatos que deram origem ao lançamento, detalhados pela autoridade fiscal no
Relatório da NFLD e em seus Anexos (e-fls. 25/69), e que puderam exercer plenamente o seu
direito de defesa, haja vista que lhes foram concedidas oportunidades para apresentar
documentos e esclarecimentos com o intuito de afastar a responsabilidade a elas imputada. As
razões de defesa contidas nas Impugnações foram devidamente analisadas no julgamento de
primeira instância, ao contrário do que sustentam as recorrentes.
Sobre o contraditório e a ampla defesa, relevante reproduzir o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 162, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000208/2005-54

Em vista do exposto, afasta-se a preliminar de nulidade apontada pelas
recorrentes.
Grupo Econômico e Responsabilidade Solidária
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a existência do
grupo econômico identificado pela autoridade lançadora e a responsabilidade solidária imputada
às recorrentes.
Considerando que as alegações trazidas nesta fase processual já foram enfrentadas
pelo Colegiado a quo de forma clara e com amparo na legislação pertinente e tendo em vista que
nenhum documento complementar foi juntado ao autos com o intuito de contrapor os
fundamentos expostos no voto condutor, adoto as razões de decidir do acordão de primeira
instância abaixo reproduzidas (e-fls. 582/584), conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF:
De acordo com a fiscalização, a caracterização do Grupo Econômico Campboi deu-se
ante a constatação de que inúmeras empresas - dentre as quais a notificada - realizavam
movimentações financeiras recíprocas, eram administradas pelas mesmas pessoas
físicas, exerciam atividades que se complementavam e tudo isso ocorria em um grau
suficiente para se concluir que todas essas pessoas jurídicas agiam de maneira
coordenada na busca de um objetivo comum. Tais empresas, inclusive, se
autodenominavam integrantes do “GRUPO CAMPBOI”.
Acerca do tema, deve-se esclarecer que o grupo econômico pode ser “de fato” ou “de
direito”.
A caracterização do grupo econômico de direito, além da existência de empresas
controladora e controladas, exige também a convenção na qual as sociedades se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou
a participar de atividades ou empreendimentos comuns (artigo 265 da Lei 6.404/76 –
Lei das S/A).
Mas no presente caso a fiscalização constatou a existência de um grupo econômico de
fato, hipótese na qual não há que se falar nos requisitos previstos na Lei das S/A.
Fundamental aqui é a comprovação por parte da fiscalização de que as empresas, sob
direção única, combinavam recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou participavam de atividades ou empreendimentos comuns. Esta exigência foi
cumprida com os elementos apresentados no “Anexo Especial” que trouxe aos autos,
dentre outros, os seguintes fatos:
- Prestação de serviços sem remuneração por uma empresa do Grupo Campboi a outra
do mesmo grupo (a situação normal seria a remuneração pelos serviços prestados).
- Utilização da marca Campboi, inclusive seu logotipo, por inúmeras empresas.
- Declarações de empresas de que são componentes do Grupo Campboi.
- Reclamações trabalhistas em que empresas do Grupo Campboi figuram conjuntamente
no pólo passivo da ação, sendo constatado inclusive, pagamentos aos reclamantes feitos
por uma empresa em acordo firmado por outra.
- Transferências de ativos entre empresas integrantes do Grupo Campboi.
- Conforme extenso quadro apresentado na Parte II do “Anexo Especial”, as mesmas
pessoas físicas administravam as diversas empresas do Grupo Campboi, em uma
extensa teia de vínculos observada entre as pessoas físicas e jurídicas.
Apresentados os fatos, tem-se que a fiscalização trouxe elementos suficientes à
caracterização do grupo econômico de fato. Por outro lado, as responsáveis solidárias
negaram sua participação no Grupo Campboi, mas não apresentaram nas peças
impugnatórias qualquer argumento que pudesse ser contraposto aos fatos relatados pela
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000208/2005-54

fiscalização, não trazendo aos autos, qualquer elemento capaz de infirmar as imputações
promovidas pelo fisco.
Assim, uma vez constatada a existência do grupo econômico de fato, a atribuição da
responsabilidade tributária solidária encontra previsão legal no artigo 30, IX, da Lei
8.212/91:
“IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
A disposição legal transcrita é bastante clara, não deixando dúvida quanto à situação
com a qual se deparou a fiscalização. Havendo grupo econômico, caracteriza-se a
responsabilidade solidária.
Por isso, não há que se falar em impossibilidade de punição sob a justificativa de que
esta só pode alcançar o infrator, não se estendendo a terceiros. Nem se pode exigir
outros requisitos, como fora sustentado nas impugnações, no sentido de que não caberia
a responsabilização solidária ante a impossibilidade das outras empresas fiscalizarem o
cumprimento das obrigações tributárias da notificada.
[...]
Enfim, devem ser mantidas no pólo passivo da presente NFLD todas as empresas
constantes no rol elaborado pela fiscalização e que integram o Grupo Econômico
Campboi.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por: 1) Não conhecer do Recurso Voluntário interposto
pela Transportadora Dirceu. 2) Conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários apresentados
por Distribuidora de Carnes Vale do Mogi e Leme Distribuidora de Carnes, não conhecendo das
matérias preclusas, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 786
DF CARF MF
Original